Tribunal: STF
Processo: Rcl 6135
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA
   AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA
   JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO
   CABIMENTO.
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161,
   PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL.
A reclamação
   constitucional (art. 102, I, l da Constituição) não é meio de
   uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de
   recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar
   decisão judicial.
Não cabe reclamação constitucional por alegada
   violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de
   ele estar consolidado na Súmula da Jurisprudência Dominante do
   Supremo Tribunal Federal ("Súmula Tradicional").
Hipótese na
   qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante,
   nos termos do art. 103-A, § 3º da Constituição.
Agravo
   regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.